Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705491-73.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THYAGO LIMA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos relacionados a “Adiantamentos à Depositantes” (Contrato no DE03067010824243); b) condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 168,01, em dobro, perfazendo R$ 336,02; c) condenar o réu a abster-se de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes e órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA) relativamente aos débitos relacionados a “Adiantamentos à Depositantes” (Contrato no DE03067010824243), bem como providenciar a baixa do valor cobrado junto ao SISBACEN, caso tenha sido inscrito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de 3.000,00 e julgou improcedente o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais. O referido recurso foi interposto em 22/5/2023, desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo e das custas processuais, tendo transcorrido o prazo disposto no § 1o do artigo 42 da Lei no 9.099/95, conforme certificado no ID 48377047. Em 12/6/2023, o recorrente formulou pedido de concessão de gratuidade judiciária (ID 48377052). É o relato do necessário. DECIDO. Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade judiciária, formulado após transcorrido o prazo de 48 horas seguintes a interposição do recurso inominado para comprovação do pagamento do preparo, bem como após o prazo de dez dias para interposição do recurso. A requisição do benefício da gratuidade de justiça é possível a qualquer tempo. Contudo, é certo que a sua eventual concessão não possui efeito retroativo, não sanando o vício constatado, relativo à ausência do preparo e das custas recursais. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. No presente caso, a parte recorrente interpôs recurso inominado, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, portanto, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção, com fundamento no artigo 42, § 1o da Lei 9099/95 e artigos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Passo à análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 48377052), o qual poderia levar à suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios a serem eventualmente fixados. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele, não bastando a mera apresentação de declaração firmada pela parte. Embora o autor não tenha juntado documentação comprobatória junto ao pedido de concessão do benefício, analisando as demais informações constantes dos autos (posto que na petição apresentada consta somente que não realizou o recolhimento do preparo recursal por insuficiência de recursos financeiros, cuja alegação encontra-se totalmente desprovida de comprovação), observo que foi juntado aos autos cópia do processo no 0705285-59.2022.8.07.0011 (ID 48377045), no qual consta cópia da declaração de imposto de renda, exercício 2022, ano-calendário 2021 (ID 48377045 - Pg. 55/64) e histórico de créditos referente ao benefício de aposentadoria invalidez dos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023 (ID 48377045 - Pg. 65/66), dos quais se extrai a hipossuficiência alegada. Isto posto, concedo o benefício em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Ressalto, novamente, que a concessão da justiça gratuita não altera a constatação da deserção do recurso, porquanto o benefício concedido produz efeitos ex nunc. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora